Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Não há que se falar em legítima defesa quando demonstrado que a agressora agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, sem qualquer moderação, conforme demonstrado pelo laudo da perícia e pelos depoimentos.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.